Tribunal: TJDFT
Processo: 0719782-16.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso. Em seu recurso alega que o acórdão é omisso e contraditório, posto que não analisou as alegações de composição e avaliação do produto e de ausência de pedido de pedido de suporte técnico e cancelamento anterior ao ajuizamento da demanda. Pugna pela concessão de efeitos infringentes aos embargos para afastar a condenação ao reembolso.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição ou omissão no AcórdãodeID 72637558.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existênciadevício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposiçãodereferido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. Não há que se falar em omissão quanto às alegações de composição e avaliação produto posto que sequer foram apresentados no recurso inominado. Não conheço dos embargos neste ponto.
7. Quanto as demais alegações o acórdão expressamente analisou a responsabilidade da parte recorrente: “6. A tese recursal de que a falha na prestação do serviço não possui relação com a atividade desenvolvida pela ré/recorrente, uma vez que esta limita-se ao fornecimento de crédito para obtenção de cursos on line, e, por conseguinte, não haveria obrigação quanto a eventuais danos causados ao consumidor quanto ao fornecimento do curso em si, não merece guarida, pelas seguintes razões: i) diante da relação consumerista, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor; ii) ônus da prova, no caso cabia ao réu/recorrente demonstrar que o autor/recorrido recebeu o serviço na forma contratada, pois mesmo não sendo ele o fornecedor direto do serviço, não era possível ao autor/recorrido provar que não recebeu e/ou acessou o curso “on line”, pois neste caso era prova impossível de ser produzida pelo consumidor; iii) sendo o caso a hipótese de litisconsórcio passivo facultativo, cabe ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso do fornecedor demandado.”. Constata-se que a parte Embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
IV. Dispositivo e tese
8.EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirádeacórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.